Tribunal: TJSP
Processo: 1009445-33.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – COBRANÇA – Autor alega que as partes (Autor e Requerido) são advogados e prestaram serviços advocatícios em conjunto, que o Requerido recebeu a contraprestação referente aos serviços prestados e não repassou a parcela do Autor e pede a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios – Requerido sustenta, na contestação, que prestados serviços para

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – COBRANÇA – Autor alega que as partes (Autor e Requerido) são advogados e prestaram serviços advocatícios em conjunto, que o Requerido recebeu a contraprestação referente aos serviços prestados e não repassou a parcela do Autor e pede a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios – Requerido sustenta, na contestação, que prestados serviços para dois clientes (Carlos e a filha Lo Ruama, então menor de idade), que Carlos outorgou poderes para ambos (Autor e Requerido), que Lo Ruama outorgou poderes apenas para o Requerido, que a ação foi exitosa apenas em relação a Lo Ruama e que o Autor não tem direito ao recebimento dos honorários advocatícios – Outorga de poderes por Lo Ruama apenas em nome do Requerido não afeta a caracterização da prestação conjunta dos serviços advocatícios, porque não houve revogação dos anteriores poderes concedidos ao Autor por Carlos – Inverossímil a versão do Requerido, de que o cliente Carlos teria contratado ambas as partes (Autor e Requerido) para o ajuizamento da ação em nome próprio, mas teria contratado apenas o Requerido para o ajuizamento da mesma ação em nome da filha menor – Cabível o rateio dos honorários advocatícios com o Autor – Ausente a impugnação específica ao valor indicado na petição inicial – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar o Requerido ao pagamento do valor de R$ 14.774,77 – RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009445-33.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
MARCIO CAMILO DE OLIVEIRA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FRANCISCO CARLOS SILVA JANEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009445-33.2019.8.26.0269 -Voto no
2
Comarca: Itapetininga – 4a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Vilma Tomaz Lourenco Ferreira Zanini
Apelante: Marcio Camilo de Oliveira Júnior
Apelado: Francisco Carlos da Silva Janez
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
COBRANÇA
Autor alega que as partes (Autor e
Requerido) são advogados e prestaram serviços
advocatícios em conjunto, que o Requerido recebeu a
contraprestação referente aos serviços prestados e não
repassou a parcela do Autor e pede a condenação ao
pagamento dos honorários advocatícios
Requerido
sustenta, na contestação, que prestados serviços para
dois clientes (Carlos e a filha Lo Ruama, então menor
de idade), que Carlos outorgou poderes para ambos
(Autor e Requerido), que Lo Ruama outorgou poderes
apenas para o Requerido, que a ação foi exitosa apenas
em relação a Lo Ruama e que o Autor não tem direito
ao recebimento dos honorários advocatícios Outorga
de poderes por Lo Ruama apenas em nome do
Requerido não afeta a caracterização da prestação
conjunta dos serviços advocatícios, porque não houve
revogação dos anteriores poderes concedidos ao Autor
por Carlos Inverossímil a versão do Requerido, de
que o cliente Carlos teria contratado ambas as partes
(Autor e Requerido) para o ajuizamento da ação em
nome próprio, mas teria contratado apenas o Requerido
para o ajuizamento da mesma ação em nome da filha
menor Cabível o rateio dos honorários advocatícios
com o Autor
Ausente a impugnação específica ao
valor indicado na petição inicial
SENTENÇA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009445-33.2019.8.26.0269 -Voto no
3
PROCEDÊNCIA, para condenar o Requerido ao
pagamento do valor de R$ 14.774,77
RECURSO
DO REQUERIDO IMPROVIDO
Voto no 27373
Trata-se de apelação interposta pelo Requerido contra a
sentença de fls.121/123 e 128 (prolatada em 16 e 17 de junho de 2020), que julgou
procedente a “ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios c/c
cobrança”, para condenar o Requerido ao pagamento do valor de R$ 14.774,77 (com
correção monetária desde a “distribuição da ação” e juros moratórios de 1% ao mês
desde a citação), além dos honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da
condenação).
O Requerido opôs embargos de declaração (fls.129/131), que
foram rejeitados, condenando o Requerido ao pagamento de multa de 2% do valor da
condenação (fls.132). Em seguida, apelou.
Alega que as partes (Autor e Requerido) são advogados e
prestaram serviços advocatícios em conjunto nos autos do Processo número
4004897-21.2013.8.26.0269, que o Autor recebeu poderes para representar apenas
um dos autores daquela ação, que julgada improcedente aquela ação em relação ao
cliente do Autor, que inexiste direito ao recebimento dos honorários advocatícios,
que caracterizada a má-fé na cobrança, que o Autor possui “ações vultosas” em
trâmite na Justiça do Trabalho e que necessária a revogação do benefício da
gratuidade processual concedido ao Autor. Pede o provimento do recurso, para a
improcedência da ação, para a condenação do Autor às penas da litigância de má-fé e
para a revogação do benefício da gratuidade processual concedido ao Autor
(fls.135/149).
Após a interposição do recurso, o Requerido apresentou
cópias dos autos de ações trabalhistas (fls.154/418) e dos autos do processo em que
prestados os serviços advocatícios (fls.419/684).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009445-33.2019.8.26.0269 -Voto no
4
Contrarrazões a fls.685/693, com a apresentação de novos
documentos (fls.694/704).
Por fim, o Requerido apresentou documentos adicionais e
pediu a “expedição de ofícios” ao “TRT-15”, ao “Diretor da Receita Federal”, ao
“Presidente da Caixa Econômica Federal” e ao “Presidente da OAB de Sorocaba”
(fls.709/728).
É a síntese.
De início, anoto que o trâmite recursal do processo de
conhecimento deve se pautar pela reapreciação da controvérsia já apreciada em
primeira instância - não pela instauração de nova controvérsia -, e não é razoável a
apresentação de vasto volume documental em sede recursal, que evidentemente
desborda da causa de pedir e que configura a indevida inovação recursal.
Assim, a análise deste recurso é delimitada pelos documentos
apresentados pelas partes em primeira instância, e por eventual documentação
recursal referente à impugnação ao benefício da gratuidade processual, concedido ao
Autor.
Por outro lado, descabido o pedido do Requerido de
expedição de ofícios (fls.709/716), pois não há relação com a causa de pedir
(prestação de serviços advocatícios) e desborda do limite de cognição deste recurso.
Passo a apreciar o mérito recursal, iniciando pela impugnação
ao benefício da gratuidade processual concedido ao Autor.
A decisão que concede a isenção (fls.101) firma a presunção
(relativa) de carência de recursos financeiros, que deve ser infirmada pelo
impugnante (Requerido)
a quem incumbe comprovar a inexistência (ou o
desaparecimento) dos requisitos essenciais à concessão do benefício, nos termos do
artigo 100 do Código de Processo Civil.
Incumbia ao Requerido infirmar a hipossuficiência financeira
do Autor, o que não ocorreu, notando-se que a pendência de ações trabalhistas
(fls.154/418) e a possibilidade de recebimento de valores naquelas ações não
implicam, por si, na presunção de existência de patrimônio suficiente para saldar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009445-33.2019.8.26.0269 -Voto no
5
custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio (ou da família).
Logo, rejeito a impugnação ao benefício da gratuidade
processual concedido ao Autor.
Aprecio, agora, os demais pedidos.
O Autor alega, na petição inicial, que as partes (Autor e
Requerido) são advogados e prestaram serviços advocatícios em relação ao Processo
número 4004897-21.2013.8.26.0269, que o Requerido recebeu a contraprestação
referente aos honorários advocatícios (contratuais e sucumbenciais) e não repassou
valor algum ao Autor, que tem direito ao recebimento dos honorários advocatícios
proporcionais e pede a condenação ao pagamento do valor de R$ 14.774,77.
O Requerido sustenta, na contestação de fls.104/107, que
prestados os serviços em relação ao Processo número 4004897-21.2013.8.26.0269,
que os clientes são Carlos Roberto da Silva Couto e Lo Ruama Figueiredo da Silva
Couto, que Carlos é pai de Lo Ruama, que o Autor prestou serviços apenas em
relação ao cliente Carlos, que a cliente Lo Ruama outorgou poderes apenas para
Requerido, que houve procedência da ação em relação à cliente Lo Ruama e
improcedência em relação ao cliente Carlos, que o Autor não tem direito ao
recebimento de honorários advocatícios em razão da improcedência da ação quanto
ao cliente Carlos e que descabida a condenação ao pagamento do valor
correspondente ao rateio dos honorários advocatícios.
Em réplica (fls.119/120), o Autor alegou que o Requerido
não negou a participação do Autor na prestação dos serviços advocatícios, que o
instrumento de mandato assinado pelo cliente Carlos outorga poderes tanto para o
Autor quanto para o Requerido, que foi necessária a elaboração de instrumento de
mandato em apartado para a cliente Lo Ruama em razão de ser menor de idade e que
a outorga de poderes (em nome de Lo Ruama) apenas para o Requerido não invalida
a prestação conjunta dos serviços advocatícios.
As cópias apresentadas comprovam que o Autor e o
Requerido prestaram serviços advocatícios em conjunto em relação ao Processo
número 4004897-21.2013.8.26.0269, e, inclusive, a petição inicial indica o nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009445-33.2019.8.26.0269 -Voto no
6
Autor e do Requerido na qualidade de patronos nomeados (cópias de fls.18/25
anotado que houve emenda à petição inicial, para a inclusão de Lo Ruama no polo
ativo daquela ação, conforme cópias de fls.28/30).
O instrumento de mandato em nome do cliente Carlos
consigna a outorga de poderes para o Autor e para o Requerido (cópia de fls.26), o
que também comprova a atuação conjunta em relação aos serviços prestados.
Ademais, considerando que a cliente Lo Ruama era menor de
idade na época da prestação dos serviços, foi necessária a assinatura de “procuração
pública” (cópia de fls.111), em que consta a representação de Lo Ruama (menor de
idade) pelo pai (Carlos), com a outorga de poderes para o Requerido.
O fato de a “procuração pública” consignar a outorga de
poderes apenas para o Requerido não afeta a caracterização da prestação conjunta dos
serviços advocatícios, porque não houve revogação dos anteriores poderes
concedidos pelo cliente Carlos.
Ademais, inverossímil a versão do Requerido, de que o
cliente Carlos teria contratado ambas as partes (Autor e Requerido) para o
ajuizamento da ação em nome próprio, mas teria contratado apenas o Requerido para
o ajuizamento da mesma ação em nome da filha menor de idade.
Assim, ainda que a ação ajuizada tenha sido exitosa apenas
em relação à cliente Lo Ruama, os serviços advocatícios são considerados prestados
em conjunto pelo Autor e pelo Requerido, o que impõe o rateio dos honorários
advocatícios, de modo que correta a condenação do Requerido ao pagamento da
parcela de titularidade do Autor (em decorrência daquele rateio), salientando-se que
ausente a impugnação específica ao valor pretendido pelo Autor (R$ 14.774,77).
Dessa forma, mantida a sentença, adotados também os seus
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça.
Por fim, não caracterizada a litigância de má-fé do Autor,
porque não evidenciado o preenchimento dos requisitos descritos no artigo 80 do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009445-33.2019.8.26.0269 -Voto no
7
Nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, razoável a majoração dos honorários advocatícios do Autor - que
advoga em causa própria - para 20% do valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os
honorários advocatícios do Autor - que advoga em causa própria - para 20% (vinte
por cento) do valor da condenação.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator